Tribunal: TJDFT
Processo: 0742290-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito da fundamentação da apelante, fato é que o pedido já foi apreciado pelo juízo de segundo grau, nos autos principais, restando fundamentadamente negado diante das evidências de que o bem era utilizado para a prática de crimes e em razão da ausência de comprovação de que tenha sido adquirido com recursos oriundos de trabalho lícito, nos termos do artigo 119, do Código de Processo Penal. Ocorrência da preclusão consumativa.
2. Recurso conhecido e não provido.